Tribunal: TJMT
Processo: 1019997-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019997-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), MARTA KAZUE SASAI MORIMOTO - CPF: 563.018.631-00 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PLANO DE SAÚDE
–
NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO MÉDICO
– DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POR CONSIDERAR INSUFICIENTE A PROVA TRAZIDA AOS AUTOS COM A PETIÇÃO INICIAL – INDEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO – PRESCRIÇÃO MÉDICA COM
EXPRESSA E JUSTIFICADA INDICAÇÃO DO TRATAMENTO SOLICITADO PELA AUTORA – DOENÇA INSERIDA NAS COBERTURAS CONTRATUAIS – URGÊNCIA EXTRAÍDA DO TEOR DO RELATÓRIO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA –
ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Havendo previsão contratual de cobertura para doença que acomete o beneficiário, não cabe à operadora do plano de saúde se imiscuir no procedimento especifico indicado pelo médico responsável, já que compete exclusivamente a este dizer qual a melhor opção/tratamento aplicável à espécie. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1661348/MT, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020), afinal de contas, “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019). 3.
Embora não tenha sido nominalmente citada no relatório médico, a urgência do caso é facilmente extraída e compreendida pelos motivos indicados pelo médico responsável para justificar a prescrição e necessidade do tratamento médico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M
ARTA KAZUE SASAI MORIMOTO
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
LUIZA BETH PEREIRA DE LOIOLA,
que postergou
a apreciação da antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinado que a requerida autorize/custeie o tratamento de estimulação magnética transcraniana – EMT, conforme prescrição médica para após a manifestação da parte contrária.

Em síntese, sustenta que foi
diagnosticada com Transtorno Depressivo Grave, que inclusive já idealizou o suicídio, no entanto, o uso das medicações antidepressivas não foi suficiente para remissão dos sintomas, bem como está sofrendo os efeitos colaterais que pioraram seu quadro clínico, motivo pelo qual o médico psiquiatra indicou o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT.

Assevera que a agravada negou a cobertura do tratamento, pois não se trata de urgência/emergência, mas sim de tratamento de caráter eletivo, uma vez que não há risco à vida.

Aduz que os documentos acostados aos autos desmontaram a gravidade da saúde mental da agravante e embora o tratamento não esteja inserido no rol da Resolução da ANS, não exime a agravada da obrigação de cobertura do plano de saúde.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID
58224486
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
62016545
).

A parte agravante apresentou agravo interno (ID
59353471), postulando pelo provimento do recurso.

Contraminuta ao agravo interno (ID 65492457)

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIANA FERREIRA TEIXEIRA, OAB/MT 18797-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, foi diagnosticada com transtorno depressivo grave – (CID 10 F32.2) e que não está mais respondendo ao tratamento com medicação, sendo indicado pelo médico que acompanha o caso a realização de 25 (vinte e cinco) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana-EMT (ID 37228981).

Em razão da negativa de cobertura da requerida/agravada, sob argumento de que a referida técnica não está no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde – ANS, foi ajuizada a ação de obrigação de fazer.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Na hipótese, o tratamento indicado pelo médico Dr. Manoel Vicente de Barros – CRM 8273 de Estimulação Magnética Transcraniana-EMT, não está previsto no contrato firmado entre as partes (ID
37228979
– autos de origem), restando ausente, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Além disso, apesar de a agravante encontrar-se em tratamento psiquiátrico, com indicação clínica para realização do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana - EMT, nada há nos autos a sinalizar urgência ou emergência a autorizar o deferimento de liminar
inaudita altera pars
, ou seja, risco eminente à saúde da paciente.

Como se observa da solicitação médica realizada pelo psiquiatra responsável pelo tratamento, não há a expressão urgência ou emergência no procedimento indicado.

Assim, por ora, deve ser mantida a decisão singular que postergou a apreciação da liminar para após a manifestação da parte contrária.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA ELETIVA - DOENÇA PREEXISTENTE - CARÊNCIA INFORMADA E CONTRATADA - LICITUDE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA A COBERTURA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é imprescindível a presença dos requisitos previstos no art. 273 do Código de Processo Civil, uma vez que é medida excepcional e fundada em cognição sumária, sendo que na ausência destes deve-se negar a tutela antecipada.

2.
Em juízo de cognição não exauriente, não se vislumbra a possibilidade de concessão da tutela antecipada, porquanto, embora seja incontroversa a necessidade da cirurgia bariátrica, não há demonstração nos autos de que o procedimento cirúrgico tenha caráter de urgência/emergência
e, sim, eletivo, aliado ao fato de ser doença preexistente declarada pela autora e sujeita à carência contratual
”.
(AI 169655/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, julgo
prejudicado o Agravo Interno de ID 59353471
, devendo ser feitas as baixas respectivas.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço vênia a eminente relatora, não para conceder a tutela na forma pretendida, mas de outra forma.

Segundo relatado a Juíza postergou a análise da liminar até que se apresentassem os documentos. Os documentos foram apresentados, mas a juíza não decidiu. Há uma omissão da magistrada.

Em face dessa omissão, conheço do recurso e provejo, para que a juíza analise a questão da tutela pretendida, porque supriríamos instância.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Senhor presidente:

Quando a magistrada inicialmente recebe o pedido e diz que não concede porque não existe prova documental capaz de sustentar uma decisão, e determina que a prova seja complementada, e essa prova vem para os autos, segundo ouvi da relatora e da douta advogada, no caso, a magistrada proferiu um despacho em que apenas manteve a decisão anterior.

Ora, é uma enorme contradição. Como a magistrada manteve a decisão anterior, se essa decisão anterior era para complementar a documentação? Assim, entendo que houve um indeferimento tácito do pedido.

Antigamente, como mencionado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, compreendia essa atitude como negativa de prestação de jurisdição, porque se havia um pedido, inclusive com urgência encarecida, o órgão jurisdicional teria que deferir ou indeferir, ou seja, se não há urgência indefere, e se há urgência defere o pedido, mas não pode a magistrada, simplesmente postergar, deixar a parte sem jurisdição.

No passado, esse ato caberia até um mandado de segurança por negativa de prestação de jurisdição. Depois, passou-se a receber o agravo de instrumento e conceder a liminar, se fosse o caso.

Entendo que houve uma negativa, um indeferimento tácito do pedido, e que a doença não pode esperar. Se o médico prescreveu, não estabeleceu um prazo, era para aplicação imediata, o que é lógico, porque não se faz uma prescrição e deixa aberto sem dia para o início do tratamento.

Peço vênia a todos os entendimentos contrários, conheço o recurso e dou provimento para conceder a antecipação da tutela jurisdicional pretendida em 1o Grau.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar o voto do Desembargador João Ferreira Filho, porque se a magistrada manteve a mesma decisão, tacitamente indeferiu aquela antecipação da tutela.

Como sempre o Desembargador João Ferreira Filho foi bastante elucidativo

É como voto.

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020